Tribunal: TJPA
Processo: 0864800-07.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864800-07.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: AUGUSTO CESAR DE ASSIS DIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - Nº 0864800-07.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: BANCO BMG SA.

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB RJ95502-A.

APELADO: AUGUSTO CESAR DE ASSIS DIAS.

ADVOGADO: BARBARA MARIA MORAIS DE CASTRO - OAB PA22242-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INTEGRAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível apenas para determinar que os valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021 fossem restituídos de forma simples, mantendo-se o reconhecimento da inexistência de contratação válida e a condenação da instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados, com repetição em dobro para aqueles realizados após a referida data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente quanto à comprovação regular do preparo, diante da ausência de juntada do relatório de contas do processo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro das custas.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade, devendo ser comprovado no ato de interposição do recurso ou, se ausente, após intimação para recolhimento em dobro.
4. No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a comprovação do preparo exige a juntada cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas do processo, conforme disposto no art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJ/PA).
5. Embora intimado para regularizar o preparo recursal, o agravante limitou-se a juntar o boleto bancário e o comprovante de pagamento, deixando de apresentar o relatório de contas do processo, documento indispensável para a verificação da correta vinculação e regularidade do recolhimento das custas.
6. A ausência de comprovação integral do preparo, mesmo após intimação específica para saneamento do vício, configura deserção do recurso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência deste Tribunal.

DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

A comprovação válida do preparo recursal, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, exige a apresentação cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas do processo, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015.

A ausência de juntada do relatório de contas, mesmo após intimação para recolhimento em dobro das custas, impede a verificação da regularidade do preparo e caracteriza deserção do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - Nº 0864800-07.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: BANCO BMG SA.

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB RJ95502-A.

APELADO: AUGUSTO CESAR DE ASSIS DIAS.

ADVOGADO: BARBARA MARIA MORAIS DE CASTRO - OAB PA22242-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S.A.
em face de
AUGUSTO CESAR DE ASSIS DIAS,
buscando a reforma da d
ecisão monocrática de ID. 27959714, que
deu parcial provimento ao recurso de apelação
,
apenas para determinar que os valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021 fossem restituídos de forma simples, mantendo-se, contudo, o reconhecimento da inexistência de contratação válida e a condenação da instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados, inclusive com repetição em dobro para aqueles realizados após a referida data.

Em suas
razões (Id.

28411360)
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma porquanto teria desconsiderado elementos que comprovariam a regularidade da contratação realizada entre as partes, afirmando que houve anuência do consumidor ao produto contratado e inexistiria vício formal no instrumento contratual.

Defende, ainda, a ausência de falha na prestação do serviço, bem como a inexistência de descontos indevidos que justifiquem a condenação à restituição de valores ou ao pagamento de danos materiais, argumentando que não se configuraria hipótese de repetição do indébito, especialmente em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, pela submissão do recurso ao órgão colegiado, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e julgados improcedentes os pedidos autorais.

Não foram apresentadas contrarrazões
ao presente recurso, conforme certidão de ID. 29576560.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INTEGRAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível apenas para determinar que os valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021 fossem restituídos de forma simples, mantendo-se o reconhecimento da inexistência de contratação válida e a condenação da instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados, com repetição em dobro para aqueles realizados após a referida data.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente quanto à comprovação regular do preparo, diante da ausência de juntada do relatório de contas do processo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro das custas.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade, devendo ser comprovado no ato de interposição do recurso ou, se ausente, após intimação para recolhimento em dobro.
4. No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a comprovação do preparo exige a juntada cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas do processo, conforme disposto no art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJ/PA).
5. Embora intimado para regularizar o preparo recursal, o agravante limitou-se a juntar o boleto bancário e o comprovante de pagamento, deixando de apresentar o relatório de contas do processo, documento indispensável para a verificação da correta vinculação e regularidade do recolhimento das custas.
6. A ausência de comprovação integral do preparo, mesmo após intimação específica para saneamento do vício, configura deserção do recurso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência deste Tribunal.

DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

A comprovação válida do preparo recursal, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, exige a apresentação cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas do processo, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015.

A ausência de juntada do relatório de contas, mesmo após intimação para recolhimento em dobro das custas, impede a verificação da regularidade do preparo e caracteriza deserção do recurso.

Conforme já relatado, o presente recurso busca a reforma da decisão monocrática de ID. 27959714, por meio da qual este Relator conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para estabelecer que os valores descontados indevidamente da parte autora anteriores a 30/03/2021 fossem restituídos na forma simples, mantendo-se, contudo, a condenação da instituição financeira quanto aos demais consectários reconhecidos na sentença.

A decisão ora impugnada restou assim ementada:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PARCIALMENTE EM DOBRO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira inconformada com sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito, cumulada com indenização por danos materiais. A sentença reconheceu a inexistência de contratação válida, a ocorrência de descontos indevidos e determinou a devolução em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira comprovou a validade da contratação impugnada pelo autor; (ii) estão caracterizados os danos materiais; (iii) é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, à luz da modulação de efeitos da jurisprudência do STJ sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura constante no suposto contrato juntado aos autos, conforme entendimento firmado no Tema 1061 do STJ.

4. Configurada a falha na prestação do serviço e comprovados os descontos indevidos, impõe-se a restituição dos valores pagos a esse título.

5. A devolução em dobro, nos termos da tese fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, deve ser aplicada apenas aos valores cobrados indevidamente após a publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). Para os valores anteriores a essa data, aplica-se a devolução simples, ante a ausência de má-fé evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que não comprova a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pela parte autora atrai para si o ônus da prova, conforme Tema 1061 do STJ.

2. A repetição do indébito deve ser simples quanto aos valores cobrados indevidamente antes de 30/03/2021 e em dobro quanto aos valores descontados após essa data, conforme modulação de efeitos definida pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

Inconformado, o banco agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática ao argumento de que teria restado demonstrada a regularidade da contratação questionada nos autos, inexistindo falha na prestação do serviço ou descontos indevidos que justificassem a condenação imposta.

Após a interposição do recurso, verificou-se a ausência de comprovação do preparo recursal. Diante disso, foi expedido
ato ordinatório de ID. 28609787
, determinando a intimação do agravante para que efetuasse o recolhimento das custas recursais em dobro, bem como juntasse aos autos
o relatório de contas, o respectivo boleto bancário e o comprovante de pagamento
, documentos necessários à comprovação da regularidade do preparo.

Vejamos o teor do referido ato ordinatório,
in verbis
:

No uso de suas atribuições legais, o Coordenador do Núcleo de Cumprimento da UPJ das Turmas de Direito Público e Privado intima o agravante a recolher em dobro as custas do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a teor da conjugação dos arts. 218, § 3º e 1.007, § 4º, ambos do CPC, sob pena de deserção, devendo juntar aos autos o
: a) relatório de conta do processo, b) boleto bancário e c) comprovante de pagamento do preparo recursal.

Em resposta, o banco agravante apresentou a petição de
ID. 28876929
, juntando apenas o boleto bancário e o comprovante de pagamento, deixando, contudo, de apresentar o
relatório de contas
, documento indispensável para a verificação da correta vinculação e regularidade do recolhimento das custas recursais.

Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, devendo a parte recorrente comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento das custas processuais e do porte de remessa e retorno, quando exigidos,
sob pena de deserção.

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA e conforme expressamente consignado no ato ordinatório de ID. 28609787.

Assim, a ausência do referido documento impede a conferência da correta identificação da guia e da efetiva quitação das custas processuais relativas ao recurso interposto, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da regularidade do preparo.

Assim, não tendo o agravante atendido integralmente à determinação judicial para regularização do preparo recursal, resta configurada a
deserção do recurso
, nos termos do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da questão de ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do respectivo recurso, devendo ser observada, exclusivamente em relação ao feriado da segunda-feira de Carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC/2015, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida aos 18/11/2019.

3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.

5. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.

6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

No mesmo sentido, destaco posicionamento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. PREPARO EM DOBRO NÃO COMPROVADO INTEGRALMENTE. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso anterior por deserção, tendo o agravante apresentado boleto e comprovante de pagamento, mas deixado de juntar o relatório de contas do processo referente ao preparo em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de contas do processo, quando do recolhimento do preparo em dobro, caracterizando deserção, mesmo tendo sido apresentado o boleto e o comprovante de pagamento.

III. Razões de decisão

3. O art. 1.007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso, sendo que a Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA) exige a apresentação cumulativa de três documentos: boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta faça o processo.

4. O agravante, intimado para instalar o preparo em dobro, apresentou apenas boleto e comprovante de pagamento, deixando de juntar o relatório de contas do processo referente à complementação.

5. A ausência de quaisquer dos documentos necessários à comprovação do preparo, mesmo após notificação específica, caracteriza a deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação do preparo recursal exige a apresentação cumulativa de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. 2. A ausência do relatório de contas, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, caracterizando deserção."

(TJPA – Agravo de Instrumento n° 0800803-62.2021.8.14.0061. Relator: Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. 1ª Turma de Direito Privado. Acórdão: 25368734. Julgamento: 10/03/2025).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. RELATÓRIO DE CONTAS. EXIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DOCUMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por reconhecer a deserção em razão da ausência de juntada do relatório de contas exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015, apesar do pagamento do preparo recursal em dobro. A parte agravante alegou que o recolhimento foi tempestivo e integral, que a exigência do relatório de contas seria inconstitucional e que a decisão violaria o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de contas, exigido pela legislação estadual para fins de comprovação do preparo recursal, autoriza o reconhecimento da deserção, mesmo tendo sido realizado o pagamento das custas em valor integral e dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 8.328/2015, nos artigos 9º, § 1º, e 33, exige, para a comprovação válida do preparo, a juntada simultânea do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas emitido pelo sistema judicial, sendo este último imprescindível para conferência e regularidade da arrecadação.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que a ausência do relatório de contas inviabiliza a comprovação do preparo e caracteriza deserção, ainda que tenha havido o recolhimento do valor correspondente.

A exigência do relatório de contas não configura formalismo excessivo, mas requisito legal necessário ao controle judicial da arrecadação de custas, sendo legítima a regulamentação por legislação estadual, conforme competência concorrente prevista no art. 24, I, da CF/1988.

Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa quando a parte é intimada para sanar vício e, mesmo assim, deixa de atender integralmente às exigências legais.

A aplicação da penalidade de deserção não decorre de rigor excessivo ou erro escusável, mas de inércia da parte agravante em cumprir requisito formal essencial, mesmo após expressa intimação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A ausência do relatório de contas exigido pela Lei Estadual nº 8 .328/2015 impede a comprovação válida do preparo recursal, caracterizando deserção, ainda que o pagamento das custas tenha sido feito em valor integral e dentro do prazo legal.

A exigência do relatório de contas constitui requisito formal legítimo e não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal quando a parte é devidamente intimada para regularização e permanece inerte.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00124211820158140006 31536806, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
agravo interno, em razão de sua deserção.

É como voto.

Belém/PA, 30 DE MARÇO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026